Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-88.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001969-88.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (EMBARGADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1001969-88.2016.8.11.0002
– Várzea Grande.

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
José Manoel Guedes

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1001969-88.2016.8.11.0002
– Várzea Grande.

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
José Manoel Guedes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. -,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão está eivado de omissão, tendo em vista que não há menção na decisão acerca do comprovante de dano elétrico em relação à validade do laudo acostado, assim também, quanto ao não prequestionamento dos artigos suscitados no recurso.

Diz que é essencial a manifestação acerca do conteúdo das provas elencadas aos autos para que seja objeto de recurso extraordinário.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

O embargado apresentou as contrarrazões, pela rejeição dos embargos, por se tratar de rediscussão da matéria, e requereu a incidência da multa ante o caráter protelatório (Id n. 108415965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1001969-88.2016.8.11.0002
– Várzea Grande

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
José Manoel Guedes

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, a embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, ante a ausência de pronunciamento

acerca do comprovante de dano elétrico em relação à validade do laudo acostado, assim também, quanto ao não prequestionamento dos artigos suscitados no recurso, para fins de franquear a interposição de recurso extraordinário.

A valer,

omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” –
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação no
decisum
embargado, porquanto, o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela apelante, então embargante, na sua peça processual,

apontando os dispositivos questionados não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela pretensão, até porque, no caso em pauta, o recurso interposto pela concessionaria de energia elétrica foi parcialmente provido para afastar a condenação em dano moral, por não vislumbrar violação aos direitos da personalidade do usuário.

Ora, não ofende a norma do §1º, inc. IV, do art. 489, do CPC, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Lado outro, verifica-se a inovação recursal ao trazer a embargante questionamentos quanto à documentos apresentados pela seguradora, a atestar a ocorrência de oscilação na rede de energia elétrica como causa determinante dos danos causados no aparelho, a justificar o afastamento da condenação pelos danos materiais mantidos.

A vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, pugnava pela reforma da sentença, para afastar a condenação pelos danos material e dano moral, com pedido subsidiário de minoração do
quantum
arbitrado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021